Tribunal: STF
Processo: ARE 1395838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 11):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR. DIFERENÇA DE 11,98%. LIMITES DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Se o título judicial assegurou o pagamento das diferenças relativas à redução salarial de 11,98% operada por força da conversão da remuneração exeqüentes em URV, sem limitá-las às competências vencidas até janeiro/95 (para os magistrados), ou dezembro/96 (quanto aos servidores), descabe aplicar-se tais limitação na execução do julgado.



    2. Ademais, o próprio STF já consagrou a superação do antigo entendimento ali sufragado no julgamento da ADIN n° 1.797/PE.



    3. Arbitrados com modicidade e ponderação, os honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados na origem (R$ 1.000,00).



    4. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Doc. 15):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL RELATIVA AO ÍNDICE DE 11,98% (URV). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.



    1. Os presentes embargos revelam outro exemplo do ímpeto protelatório da União, que mais uma vez faz mau uso do recurso integrativo com argumentos inservíveis para o manejo desse recurso.



    2. Na espécie, ao contrário do que alega o ente público, não se trata de aplicação do índice de 11,98% em favor de servidora do Ministério Público Federal, mas sim para membro do Ministério Público do Estado de Goiás que havia percebido gratificação eleitoral. Observe-se, a propósito, que a União sequer tratou em sua apelação da questão apenas agora levantada, fato que reforça o descabimento da alegação de omissão do julgado porque, como cediço, o recurso de apelação devolve a Corte apenas a matéria objeto da controvérsia na instância de origem.



    3. Embargos de declaração de que não se conhece.



    4. Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC e da indenização mencionada no art. 18, § 2°, do CPC 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a UNIÃO alega violação aos arts. 5°; 37; e 102, § 2º, da Constituição.



    Aduz que o acórdão recorrido não atentou para o efeito vinculante dos julgamentos das ADIs 1.797-0/PE; 2.321/DF; e 2.323/DF, ao afastar a limitação temporal da Lei 9.421/1996 ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995, referente aos 11,98%, que fora reconhecida na ADI 1.797 para os membros da magistratura e do Ministério Público (fls. 5-6/9, Doc. 20).



    Aponta que, no RE 488.994-AgR-AgR, esclareceu-se que a complementação e retificação do decidido na ADI 1.797-0/PE operado pelas ADI's 2.321/DF e 2.323/DF deu-se apenas em relação à questão da limitação dos servidores e não em relação aos membros da magistratura e Ministério Público (fl. 9, Doc. 20). 



    Argui que “aresto impugnado violou os princípios constitucionais da LEGALIDADE e da MORALIDADE (art. 5°, II, 37), já que impôs à administração, sem a menor previsão legal, o dever de continuar a pagar o supradito reajuste de modo perene, mesmo depois da lei que criou as novas carreiras e novos cargos dos servidores do Poder Judiciário (fl. 22, Doc. 20).



    Em contrarrazões (Doc. 22), a parte recorrida alega que o RE não pode ser conhecido em face do óbice da Súmula 284/STF. No mérito, defende, em síntese, que a decisão proferida no processo de conhecimento já transitou em julgado, o que não pode ser desconsiderado em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada e da segurança jurídica. Acrescenta que “a Recorrente ajuizou a Ação Rescisória em epígrafe, visando rescindir o título executivo oriundo da ação de conhecimento n° 1999.35.00.002372-7 e que instrui a execução da qual originou os presentes Embargos. A referida ação foi recentemente julgada improcedente” (fl. 13, Doc. 22). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a suposta ofensa à Constituição seria reflexa, demandando a análise da legislação infraconstitucional para o deslinde da matéria (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente alega que houve violação direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à União.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que, em sede de Embargos à execução opostos pela União, não limitou a recomposição dos 11,98% a janeiro de 1995, pelos seguintes argumentos (fl. 2, Doc. 11):



    “Os limites da execução são definidos pelo título judicial exeqüendo e este, ao negar provimento ao recurso de apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, como assevera a ilustre autoridade judiciária de primeiro grau, foi expresso a propósito de considerar devidas diferenças a título de gratificação eleitoral até a data de entrada em vigor da Lei 10.474, de 27 de junho de 2002, que fixou novos padrões remuneratórios para a magistratura federal, certo como, a partir de então, a base de cálculo da vantagem pecuniária em referência já levou em conta os novos padrões remuneratórios por ela estabelecidos. Não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995. 



    Por outro lado, nem mesmo à luz do decidido pela Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797/PE, se encontraria respaldo para a limitação nela cogitada, pois o próprio Pretório Excelso afirma se cuidar de questão superada, em virtude do julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade posteriores. A propósito, pode se chamar à luz, dentre vários outros precedentes, os julgados a seguir reproduzidos por suas respectivas ementas:



    (...)



    Qualquer que seja a ótica de exame da questão, já se vê, sem maior dificuldade, não ter qualquer suporte jurídico a pretensão deduzida pela embargante, ora recorrente, sobre não existir qualquer crédito a contar de janeiro de 1995, não tendo, igualmente, qualquer pertinência a argumentação de que o índice a ser observado é o de 10,94%, pois também aqui, como bem pontuou o juízo singular, o título judicial exequendo foi expresso em reconhecer direito aos 11,98%.”



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou-se no sentido de que, em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, aplicável a limitação temporal determinada no julgamento da ADI 1.797. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei.



    2. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 705.727- AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016)



     Ainda, no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, de relatoria do Ministro ILMAR GALVÃO, e da ADI 2.321-MC/DF, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, modificou-se apenas essa compreensão em relação aos servidores públicos. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.



    3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público.



    4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 787.340-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou a limitação temporal do direito aos 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a janeiro de 1995 para magistrados e membros do Ministério Público. 



    II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes. 



    III – O exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 790.148-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797, o Plenário desta Corte limitou o pagamento do índice de 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a dezembro de 1996, devido aos servidores; e de abril de 1994 e janeiro de 1995 aos magistrados e membros do Ministério Público.



    2. Não obstante, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.123 e 2.323 ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.



    3. Tem sede infraconstitucional a discussão sobre a possibilidade de se arguir nos embargos à execução matéria que poderia ser suscitada antes da formação da coisa julgada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 798.872-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 14/5/2014).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.084.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/12/2017; e AI 845.411 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/3/2018.



    Todavia, no presente caso, o Tribunal de origem registrou no acordão que “Não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995”.



    Acerca desse argumento central, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer argumentação, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Em caso análogo, no ARE 1.055.144, DJe de 19/12/2017, transitado em julgado, o Ilustre Min. EDSON FACHIN assentou o seguinte:



    “Em que pese a fundamentação precisa, no sentido da impossibilidade de, em embargos à execução, se rediscutir os limites da execução fixados no título executivo, sob pena de ferir à coisa julgada, verifica-se que a petição de recurso extraordinário não contém nenhuma linha sobre a questão.



     Considerando que esse fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do que decidido, o recurso extraordinário atrai a incidência do óbice da Súmula 283 do STF, cujo conteúdo é o seguinte:



     “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



     Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – SUBSISTÊNCIA AUTÔNOMA DA DECISÃO – SÚMULA 283/STF – RECURSO IMPROVIDO.



     – Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em vários fundamentos, impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira necessariamente abrangente, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a consequência processual da inadmissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 283/STF), eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.” (RE 319736 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.9.2004).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente